Tribunal: TJDFT
Processo: 0004714-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 35,69G (TRINTA E CINCO GRAMAS E SESSENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO 10,59G (DEZ GRAMAS E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que a polícia já havia recebido diversas denúncias anônimas apontando o envolvimento do réu com a traficância. Ademais, durante a abordagem policial, o apelante tentou se livrar de um recipiente contendo droga. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial a confissão do réu e os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu trazia mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 55 (cinquenta e cinco) porções de “cocaína”, com massa líquida de 35,69g (trinta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas), além de 02 (duas) porções de maconha, totalizando 10,59g (dez gramas e cinquenta e nove centigramas) de massa líquida, o que, somado à apreensão de balança de precisão, dinheiro e máquina de cartão na residência do réu, se mostra suficiente para a condenação.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no valor mínimo legal.